Tribunal: TJSP
Processo: 0030575-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030575-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante/paciente WELLINGTON CEZAR DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o presente "writ", impetrado em prol de Wellington
Cezar do Nascimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030575-93.2020.8.26.0000 -Voto no 43.919
2
Habeas Corpus no 0030575-93.2020.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto
Paciente/Impetrante: Wellington Cezar do Nascimento
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.919
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE NÃO CONCORDA COM
O CÁLCULO DA PENA FEITO, RAZÃO PELA
QUAL DEVE SER REFORMADA A R. DECISÃO
JUDICIAL HOSTILIZADA, DETERMINANDO-
SE A ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE, DEMAIS, NÃO SERVE O WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
Writ indeferido liminarmente.
1
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Wellington Cezar do Nascimento, em causa própria, apontando o MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
José do Rio Preto como autoridade coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030575-93.2020.8.26.0000 -Voto no 43.919
3
ilegal, posto que se viu condenado ao cumprimento da pena corporal de
cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, I e II, do
Código Penal (fl. 03), alegando que já foi beneficiado com o regime
aberto, contudo, sofreu nova condenação pelo cometimento do ilícito
tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fl. 03), razão pela
qual foi regredido, tendo o lapso temporal sofrido alteração para fim de
aquisição de benefícios prisionais, entretanto, não concorda com o
resultado do cálculo da pena atual, vez que não é reincidente específico
(fls. 03/05). Conclui pleiteando a concessão da ordem para que seja
realizado outro cálculo da reprimenda, nos moldes pretendidos a fl. 05
da inicial (fls. 02/05).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Do teor da impetração se denota que pretende o
impetrante/paciente, através deste remédio heroico alcançar benefício de
natureza estritamente executória.
Ocorre que não se vislumbra constrangimento ilegal a
ser sanado por esta via, vez que inviável a apreciação do pedido
formulado, já que o habeas corpus não se presta para o fim aqui
pretendido, tampouco para análise de questões atinentes a execução
penal, cabendo recurso próprio para tanto, nos termos do que dispõe o
artigo 197, da Lei no 7.210/84, que deve ser empregado para análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030575-93.2020.8.26.0000 -Voto no 43.919
4
aprofundada de provas, sob pena de ser subvertido o sistema recursal.
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte: -
“Pretendida concessão de benefício em sede de habeas corpus -
Inadmissibilidade por envolver o estudo abrangente das condições
da prática delituosa, da personalidade do condenado, de seu
comportamento durante a vida carcerária e das perspectivas para o
retorno à vida em comunidade Impropriedade da via eleita” (TJSP
RT 760/617).
Na mesma esteira entende o Superior Tribunal de
Justiça: - “As questões relativas à execução da pena demandam
incontestável exame de prova, por envolverem aspectos subjetivos e
objetivos, e impedem que se concedam benefícios por via de habeas
corpus” (STJ RHCB 48, DJU de 24 de abril de 1990, pág. 3224).
Não era outro o entendimento acolhido no extinto
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - "O habeas corpus não se
presta a determinar progressão de regime, livramento condicional
ou providências outras de cunho executório, pois questões de tal
ordem possuem natureza fática e não prescindem do exame de
provas em dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no
âmbito estreito do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do
Tribunal de Alçada Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).
De se observar, demais, que questões relativas a
incidentes de execução penal devem ser dirimidas em sede de Juízo
próprio, sob pena de se ter um recurso com prazo de ajuizamento certo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030575-93.2020.8.26.0000 -Voto no 43.919
5
e outro do qual, a qualquer tempo, dele possa fazer uso o interessado, de
forma a colocar em risco a segurança jurídica e a sistemática processual
penal.
A respeito: - “A decisão monocrática, então, sem
embargo de sua inequívoca razoabilidade, deveria merecer ataque
através recurso adequado, que é o Agravo (art. 197, Lei de
Execuções Penais), não podendo então o sucumbente, por
conseqüência, reclamar, através desta via, a retificação do julgado,
porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que ficou
decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto
inadequado, da ação constitucional.” (TJSP HC no 990.09.140968-5
Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 23.06.2009).
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de
ser indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao
qual foi proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o presente writ,
impetrado em prol de Wellington Cezar do Nascimento.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR